Tribunal: TJMT
Processo: 1002427-86.2022.8.11.0005
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002427-86.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NEY CLAUDIO DO NASCIMENTO - CPF: 482.224.611-68 (APELANTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), TATIANE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 006.123.291-27 (VÍTIMA), REGINALDO EUGENIO SANTOS SILVA - CPF: 055.661.743-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal culposa. Provas produzidas em juízo
.
Confissão parcial
.
Culpa inconsciente.
Não afastamento da punibilidade.

Materialidade e autor
ia comprovadas.
Imprudência na conduta.

Recurso não provid
o
.

I. Caso em exame

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 2 meses de detenção, substituída por prestação pecuniária, pela prática do crime de lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do CP), em razão de agressões praticadas contra a vítima durante discussão.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença condenatória está fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa, sem suporte probatório produzido sob contraditório judicial; e (
ii
) examinar se a conduta do agente poderia ser excluída da tipicidade penal com fundamento na culpa inconsciente.

III. Razões de decidir

3.

A condenação não se baseia exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas também em prova pericial e nos depoimentos prestados em juízo, respeitado o contraditório.

4.
A materialidade e autoria restam comprovadas por laudo pericial, boletim de ocorrência, pedido de medidas protetivas e declarações da vítima compatíveis com os elementos técnicos.

5.

A confissão do apelante, ainda que parcial, corrobora os demais elementos de prova, conferindo robustez à condenação.

6. A tese da culpa inconsciente, ao contrário de afastar a punibilidade, caracteriza precisamente o tipo penal culposo pelo qual o réu foi condenado.

7. A imprudência do agente ao retirar o bastão das mãos da vítima caracteriza o nexo causal e a violação do dever objetivo de cuidado, fundamento suficiente para a condenação por crime culposo.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 129, § 6º; CP, art. 18, II; CPP, art. 155; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.439.910/SC, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, j. 08.10.2019; TJMT, AP 0001931-03.2014.8.11.0087, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 23.05.2019; TJMT, AP 1000421-38.2024.8.11.0102, j. 16.05.2025; TJMG, AP 10024142089655001, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris
Boccalini
, j. 26.07.2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Criminal de Diamantino

na Ação Penal n.
1002427-86.2022.8.11.0005
, na qual condenou o apelante à pena de
2 meses de detenção
, no regime inicial
aberto
,
substituída por uma restritiva de direitos, o qual seja, prestação pecuniária de 2
salários mínimos
, pela prática do crime de
lesão corporal culposa
(art.
129, § 6°, do CP
).

O apelante
pleiteia pela absolvição por
insuficiência
probatória
, sustentando que o édito condenatório foi fundamentado exclusivamente
em elementos informativos colhidos na investigação (art. 155 do CPP).

Ainda, pugna pela
absolvição por configuração do
instituto da culpa inconsciente

(
Id
259973216
).

Nas contrarrazões, o apelado pugna

pelo
não provimento
do Recurso (Id

259973229
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se

pelo
não provimento do
apelo

interposto
(Id
268861797
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002427-86.2022.8.11.0005

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O apelante insurge-se contra a sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal culposa (art. 129, § 6°, do CP), em razão dos fatos ocorridos no dia
12.9.2021
, por volta das
20
h
00
min, conforme consta na denúncia, a qual descreve, em síntese, que
a vítima iniciou uma
discussão com o ofensor, ocasião em que este
desferiu-lhe
um tapa no rosto e subtraiu o bastão que estava em suas mãos, causando-lhe hematomas.

I – Da absolvição por
insuficiência probatória
(art. 386,
inciso
VII, do CPP)
:

O apelante argumenta que
a sentença foi fundamentada levando-se em consideração somente as provas colhidas
na investigação
, sendo essas insuficientes para ensejar a condenação do ofenso
r (art. 155 do CP), almejando sua absolvição (art. 386, VII, do CPP).

Não merece acolhimento.

Na análise de casos como o presente, é fundamental que a condenação criminal exija a formação de um juízo de certeza e não de mera probabilidade. A prova para a condenação deve ser certa, baseada em dados objetivos e indiscutíveis, que evidenciem o delito, a autoria e a culpa, não bastando sequer a alta probabilidade.

Com efeito, o artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Isso porque a Constituição Federal garante aos litigantes o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV), postulados esses que não são totalmente observados na produção probatória inquisitorial.

No caso em análise, examinando o conjunto probatório, verifico que a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo boletim de ocorrência (Id
259972181
)
;

L
audo de
E
xame pericial (Id

259973150
)
; o Pedido de Providências Protetivas (Id
259972184); e
depoimento
s da vítima
colhidos no decorrer da investigação e instrução da ação
penal
.

A autoria, de igual modo, é convincente.

Consta do laudo pericial (Id 259973150) e do mapa topográfico (Id 259973150 – p. 5) que a vítima apresentava

“escoriação alongada, medindo cerca de 4 cm, no maior diâmetro, recoberta por fina crosta serosa, na região da prega interna do cotovelo direito;
equimose azulada, medindo 7 cm no maior diâmetro, na face interna do terço proximal do antebraço
direito”,

c
onsoante:

Nesse sentido, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o magistrado não pode fundamentar o édito condenatório exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal. Todavia, a redação do referido dispositivo legal traz ressalva quanto à possibilidade de valoração das

provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Convém destacar:

“
O Juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155, do CPP).
”

(TJMT, AP 0001931-03.2014.8.11.0087, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 23/05/2019
).

O Superior Tribunal de Justiça reconhece o laudo pericial, produzidos no inquérito policial como prova
irrepetível e antecipada hábil para servir como base para condenação do apelante
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.439.910/SC, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 8/10/2019)
.

Ainda,
no que se refere ao lapso temporal entre a realização do exame pericial e a data dos fatos, não se verifica tratar-se de período suficiente para comprometer o resultado da prova, haja vista que o exame foi realizado apenas dois dias após as agressões (Id 259973150).

No que se refere a essa arguição, a defesa sustenta que não seria possível determinar se as lesões se relacionam às vias de fato, no entanto, tal tipificação somente se configuraria se não fosse possível constatar as lesões por meio de exame pericial, o que, evidentemente, não se verifica no presente caso.

Assim:

“
O crime de lesão corporal não pode ser desclassificado para vias de fato quando constatada, por exame pericial, a existência de lesões físicas (hematomas e
escoriações), decorrentes de agressões físicas, afastando a hipótese de simples atos intimidatórios. A presença de marcas físicas caracteriza lesão corporal, conforme art. 129 do Código Penal.
”
(TJMT, AP 1000421-38.2024.8.11.0102, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 16/05/2025
)
.

Ademais
,
cumpre
salientar que o próprio
ofensor
, em sede judicial, relatou ter causado lesões à vítima ao retirar-lhe das mãos o bastão que ela portava
,
declaração esta que corrobora a prova produzida nos autos.

Diante disso, a tese de que a sentença teria sido fundamentada exclusivamente no depoimento da vítima e no boletim de ocorrência não merece prosperar, sobretudo porque a vítima foi ouvida em juízo, apresentando narrativa compatível com as lesões constatadas.

A defesa,
por sua vez,
postulou a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
contudo, verifica-se que tal tese não se coaduna com o conjunto probatório dos autos
, porquanto tal
fundamento somente pode ser aplicado quando há dúvida sobre
a

autoria e
a
materialidade do crime.

Por fim,
a atual retomada do relacionamento entre o apelante e a vítima não constitui fundamento idôneo para ensejar alteração na punibilidade do agente.

Pelos argumentos ressaltados anteriormente,
ficou evidente o ato ilícito praticado pelo apelante, ao contrário das alegações trazidas na petição inicial,
tendo o ofensor confessado os fatos narrados na denúncia.

Portanto, a absolvição do apelante por insuficiência probatória não deve prosperar.

I
I
– Da absolvição culpa inconsciente
(art. 18,
i
II
, do CP)
:

Outrossim, a defesa sustenta que a conduta perpetrada pelo apelante configurou uma reação natural e inevitável diante das circunstâncias em que se encontrava, razão pela qual pugna pela absolvição, sob o argumento de ter agido por culpa inconsciente.

Carece de fundamento
.

Inicialmente, é imprescindível destacar que a culpa inconsciente não exclui o
fato típico, a ilicitude ou a culpabilidade, integrando, ao revés, a fundamentação que embasa a condenação por crime culposo.

A magistrada de primeiro grau, com acerto, condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal culposa, nos termos do artigo 129, § 6º, do Código Penal, uma vez que o agente, ao não prever o resultado naturalístico (culpa inconsciente), praticou o ato ilícito por
negligência, imprudência ou imperícia

No caso em apreço,
o apelante não possuía intenção dolosa de lesionar a vítima, tendo praticado a conduta por imprudência.

Confira-se:

“A configuração do crime culposo exige a demonstração da inobservância do dever objetivo de cuidado, manifesta por imprudência, negligência ou imperícia, bem como do nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo, além da previsibilidade do resultado.”
(TJMT, AP 0007907-21.2018.8.11.0064, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 18/12/2024).

A imprudência ocorre quando
o agente
, sem tomar os cuidados necessários,
assume
o risco de
determinada consequência, ou de maneira e
quivocada
, acredita que haverá resultado diverso.

O apelante poderia ter adotado
outra conduta
para evitar a perpetuação do ato ilícito
, entretanto, ao
“
tomar
”
o bastão da vítima,
assumiu risco de resultado diverso, ou
,
calculou que não causaria prejuízo
à

ofendida, configurando o ilícito penal.

Para ilustrar:

“Inexistindo provas de que o Réu agiu com o dolo (animus) de ofender a integridade física da vítima, mas sim com imprudência, inobservado o dever de cuidado, impõe-se a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do delito de lesão corporal.”
(TJMG, AP 100241
42089655001,
Des. Rel.
Octavio Augusto De Nigris
Boccalini
,
j
26/07/2016)
.

Desta feita, não há como acolher a
tese defensiva
,
que parece partir da equivocada premissa

de que o

apelante
posteriormente, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória,

fosse
punido por crime de violência doméstica
, o que não
se coaduna com o
presente cenário
dos autos.

Na verdade,
o que
se analisa, em concreto,

é
o édito condenatório sob o prisma do crime de lesão corporal culposa,
cujo elemento
essencial
é
a culpa inconsciente
.

Logo, a
tese de culpa inconsciente não é capaz de gerar absolvição do apelante,
pelas razões

descritas
anteriormente
.

Pelo exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025